Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721392-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: LEONARDO VINCE JUNIOR D E S P A C H O Intimem-se CEB DISTRIBUICAO S.A (apelante-requerida) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação de inovação recursal deduzida em sede de contrarrazões por LEONARDO VINCE JUNIOR (apelado-requerente): “Outro motivo que impede o acolhimento da tese de ausência de nexo de causalidade é que a supressão de instância. Apesar de ter tido oportunidade de se manifestar nos autos, a Apelante não alegou em momento algum a ausência de nexo de causalidade com base na ocorrência de caso fortuito. ( ) No curso do processo, mesmo depois da juntada do laudo que comprovou a falha no medidor de consumo, a Apelante jamais ventilou a tese de ausência de nexo com base em evento imprevisível, o que somente veio a ocorrer no recurso de apelação. A apresentação de teses jurídicas não discutidas anteriormente é proibida pelo ordenamento, razão pela qual deve ser mantida a decisão a quo” (ID 23943299, pp. 3/4). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora